Tribunal: STF
Processo: ADI 4383
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, tendo por objeto os arts. 8º, I a IV e §§ 1º, 4º, 5º, 9º a 11; 20; e 28 da Lei n. 13.992, de 15 de fevereiro de 2007, com as alterações provenientes das Leis n. 14.075/2007, n. 14.264/2007, n. 14.461/2008, n. 14.605/1008 e n. 14.967/2009, todas do Estado de Santa Catarina, a versarem sobre a instituição do Programa Pró-Emprego.



    Alega instituída isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em relação a produtos importados. Afirma inobservados o princípio da isonomia e a necessidade de prévia autorização por meio de convênio interestadual. Argumenta ser vedada a destinação dos valores submetidos à desoneração para o Fundo Pró-Emprego, o que caracterizaria vinculação da receita de imposto.



    A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina sustenta a ilegitimidade ativa e a inépcia da petição inicial. Quanto ao mérito, diz improcedente o pedido.



    O Governador do Estado de Santa Catarina assinala a ilegitimidade da associação autora. No mérito, sustenta estabelecido diferimento tributário, o que não caracteriza benefício fiscal. Menciona precedentes. 



    O Advogado-Geral da União manifestou-se no sentido da ilegitimidade ativa e da ausência de impugnação específica dos arts. 8º, I, II, III e §§§ 1º, 4º e 5º, I e III; 10 e 11. Aponta prejuízo parcial em relação ao art. 8º, § 1º, II, em razão de alteração superveniente sem aditamento da inicial. No tocante ao mérito, argumenta que o art. 8º, § 5º, II, prevê a concessão de crédito tributário mesmo sem o prévio recolhimento do tributo. Frisa a ausência de convênio interestadual autorizando concessão do benefício. Assinala fixadas diferenças tributárias entre bens e serviços em razão da procedência e destino. 



    Afirma inconstitucional o art. 8º, IV, pois cria benefício fiscal de forma indireta ao permitir que o importador recolha o imposto devido em razão da aquisição de bens destinados ao ativo permanente em momento incerto, desnaturando o regime de diferimento. Em relação ao art. 8º, § 9º, argumenta dilatado o prazo para o pagamento de ICMS sem a incidência de juros. Ressalta concedido, pelo art. 20, crédito fiscal com concomitante contrapartida do contribuinte a fundo determinado. Articula vedada a destinação de receita de imposto a finalidade específica. Quanto aos demais dispositivos, assevera instituído sistema de diferimento do pagamento do ICMS.



    O Procurador-Geral da República sublinha a legitimidade ativa, tendo em vista a redução da oferta de empregos no setor químico das demais regiões em face do regime instituído pela lei questionada. Entende que as alegações da inicial são específicas. Alega ausente perda de objeto, ante alteração não substancial. Aponta a inconstitucionalidade do art. 8º, § 5º, II, pois institui, sem amparo em convênio interfederativo, benefício tributário consistente na previsão de crédito fiscal sem prévio recolhimento do ICMS. 



    Frisa que o ônus tributário implica previsão de alíquota interna inferior à alíquota mínima estabelecida por meio da Resolução n. 22/1989 do Senado Federal. Sustenta violada a proibição da instituição de diferenciação tributária, pelos Estados, Distrito Federal e Município, em razão da procedência ou destino do bem. Quanto ao art. 8º, IV, assevera desnaturado o regime de diferimento, por condicionar o recolhimento do imposto a fato futuro e incerto. Diz inconstitucional o art. 8º, § 9º, uma vez criado regime de recolhimento do ICMS em prazo de até 24 meses sem acréscimo de juros. Sublinha a inconstitucionalidade do art. 20 por ser vedada a vinculação da receita de impostos a fundo. 



    A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina noticiou a revogação dos arts. 8º, 20 e 28 da Lei n. 13.992/2007 pela de n. 15.499/2011. 



    A Abiquim (petição/STF n. 63.725/2011) promoveu o aditamento da inicial para incluir no objeto da ação o art. 79 da Lei Complementar n. 534, de 20 de abril de 2011, do Estado de Santa Catarina. Aponta a convalidação do tratamento tributário questionado. 



    Em novo aditamento, a Abiquim impugna a constitucionalidade dos arts. 12 e 15 da Lei n. 15.510, de 26 de julho de 2011. Argumenta que o art. 12 utiliza o termo “diferimento” para, na verdade, deferir benefício fiscal. Sustenta que o art. 15 revigora benefício fiscal em favor de mercadorias importadas, promovendo a redução da carga tributária em relação aos produtos produzidos em outros Estados. Destaca a ausência de autorização por meio de convênio interestadual. Alude à má-fé processual, na medida em que o Estado revogou as leis questionadas e, ao mesmo tempo, editou leis que perpetuam o regime fiscal em discussão.



    Em 20 de setembro de 2021, determinei a prestação de esclarecimentos a respeito do atendimento das condições estabelecidas no Convênio ICMS n. 190/2017 do Confaz, visando à convalidação dos incentivos instituídos à margem do disposto no art. 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição Federal.



    O Governador do Estado de Santa Catarina afirma terem sido cumpridas todas as exigências previstas na Lei Complementar n. 160/2017 e no Convênio n. 190/2017 do Confaz. Sublinha o certificado de registro e de depósito das planilhas contendo os atos normativos e a correspondente documentação comprobatória – Lei n. 17.763/2019 e Decretos n. 1.555/2018 e 1.649/2018. 



    A Assembleia Legislativa ressalta a reinstituição do benefício fiscal questionado nos termos ada autorização contida no Convênio n. 190/2017 do Confaz. 



    O Advogado-Geral da União alude à revogação dos arts. 8º, 20 e 28 da Lei n. 13.992/2007 pela de n. 15.499/2011. Assevera o prejuízo da ação. Argumenta não persistir o quadro de inconstitucionalidade, tendo em conta o cumprimento dos requisitos para a convalidação.



    O Procurador-Geral da República afirma a perda superveniente do objeto da ação em razão da revogação dos dispositivos questionados pela Lei local n. 15.499/2011. Sustenta que o art. 79 da Lei Complementar estadual n. 534/2011 reinstituiu o benefício de forma transitória, tendo sua eficácia se exaurido. Alega que os arts. 12 e 15 da Lei estadual n. 15.510/2011 tratam de objeto mais amplo do que o discutido originalmente na ação. Sublinha o prejuízo da ação. Subsidiariamente, entende que a ação deve ser suspensa até o julgamento da ADI 5.902, ministro Marco Aurélio, em que impugnados a Lei Complementar federal n. 160/2017 e o Convênio n. 190/2017 do Confaz. 



    2. De início, não acolho o aditamento da inicial em relação aos arts. 12 e 15 da Lei n. 15.510, de 26 de julho de 2011, do Estado de Santa Catarina.



    O aditamento da inicial, na ação direta de inconstitucionalidade, é realizado com a intenção de obviar o prejuízo da ação em virtude da revogação do ato questionado por outro, mas com continuidade normativa. 



    Os dispositivos mencionados têm abrangência mais ampla do que o regime fiscal inicialmente questionado. A sua impugnação deveria ser feita por meio de nova ação direta, com observância do procedimento correspondente desde o início da ação. De modo que não conheço desse pedido de aditamento.



    Quanto ao pedido de aditamento em relação ao art. 79 da Lei Complementar n. 534, de 20 de abril de 2011, do Estado de Santa Catarina, entendo merecer acolhida, uma vez que o dispositivo estendeu a duração dos benefícios fiscais que estivessem em vigor entre o dia 1º de janeiro de 2011 e a data da publicação da lei, no que se inclui o regime fiscal impugnado nesta ação. 



    Ocorre que a extensão do benefício proporcionada pelo art. 79 da Lei Complementar n. 534/2011 se restringiu até o dia 31 de dezembro de 2011, momento em que exauridos os efeitos da norma.



    Além disso, a posterior Lei estadual n. 15.499, de 20 de junho de 2011, revogou expressamente o regime questionado nesta ação, suprimindo eventual prorrogação promovida pela Lei Complementar n. 534/2011. 



    Verifica-se, portanto, que houve solução de continuidade do regime fiscal. 



    Ainda que esse regime tenha sido reinstituído, por meio da Lei n. 17.763, de 12 de agosto de 2019, agora com suporte em convênio interestadual, essa nova situação jurídica não pode ser examinada no âmbito desta ação. A reinstituição do benefício é ato autônomo e com suporte legal próprio, independente dos atos normativos originais. Ocorreu, assim, a perda do objeto desta ação com a Lei local n. 15.499/2011.



    Por fim, indefiro o pedido subsidiário da PGR, que objetivou suspender o julgamento desta ADI, até que ultimada a ADI 5.902, ministro André Mendonça, tendo em conta viger, no direito brasileiro, o postulado de que a lei goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário. 



    Logo, o fato de haver ação de controle concentrado de constitucionalidade pendente de julgamento não impede a formação de decisões em matéria relacionada, embora seja possível a alteração (posterior) de entendimento jurisprudencial. 



    3. Ante o exposto, julgo prejudicada a ação direta, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno.



    4. Publique-se.



Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator